Tribunal: TJMT
Processo: 0010332-23.2000.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010332-23.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SEBASTIAO ANTUNES DE OLIVEIRA (APELADO), JULIANA DE PAULA FRITCHE SANCHES - CPF: 838.863.111-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTUNES DE OLIVEIRA - CPF: 028.212.651-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010332-23.2000.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIAO ANTUNES DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO (ART. 924, II, DO CPC). BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. DEMORA NA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento do débito, nos termos do artigo 924, II, do CPC. O agravante sustenta que a quitação não ocorreu, pois os valores bloqueados judicialmente ainda não foram liberados ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a execução fiscal pode ser extinta com base no artigo 924, II, do CPC, quando os valores bloqueados judicialmente ainda não foram liberados ao exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal se extingue pelo pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, do CTN e do artigo 924, II, do CPC. 4. No caso concreto, o bloqueio judicial realizado via Bacenjud corresponde ao valor atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que caracteriza a satisfação da obrigação.

5. A demora na conversão da penhora em depósito judicial vinculado não pode ser imputada ao executado, cabendo ao exequente requerer a liberação dos valores ou ao juízo promover diligências de ofício para transferência do importe para conta bancária à disposição do processo.

6. O exequente pode requerer, perante o juízo de origem, a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, não havendo prejuízo à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A execução fiscal se extingue quando o valor bloqueado judicialmente for suficiente para quitar o débito.

2. A demora na conversão da penhora em depósito judicial vinculado não pode ser imputada ao executado, cabendo ao exequente diligenciar para a liberação dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; CPC, art. 924, II.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010332-23.2000.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIAO ANTUNES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença recorrida no âmbito da execução fiscal.

O agravante sustenta que a decisão impugnada não observou aspectos essenciais do caso concreto, em especial a inexistência de quitação do débito executado.

Argumenta que a obrigação ainda não foi satisfeita, pois os valores bloqueados judicialmente não foram efetivamente liberados ao exequente. Além disso, destaca que houve reiterados requerimentos para expedição de alvará para a liberação do montante, os quais não foram atendidos, impedindo a concretização do pagamento.

O Agravante afirma que não foi devidamente intimado antes da prolação da decisão que extinguiu a execução fiscal, em afronta ao artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil (CPC), que vedam a prolação de decisões sem prévia manifestação da parte prejudicada.

No mérito, o agravante sustenta que a sentença recorrida incorreu em erro material ao considerar integralmente quitada a dívida, sem que houvesse a efetiva liberação dos valores ao ente público.

Diante dessas razões, requer a reconsideração da decisão monocrática para que se reconheça a inexistência de quitação do débito e se determine o prosseguimento da execução fiscal. Caso não haja retratação, pede a remessa do agravo interno ao colegiado para processamento e julgamento, com o objetivo de reformar a decisão e dar provimento ao recurso de apelação.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 267692259).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0010332-23.2000.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIAO ANTUNES DE OLIVEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo-se a sentença recorrida no âmbito da execução fiscal.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, devido o pagamento do débito, nos termos dos artigos 924, II, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, em maio de 2007, requereu a penhora on-line nas contas ou aplicações financeiras da parte executada no valor de R$ 28.715,20 (id. 234762692 – fls. 54), sendo certo que em 28/06/2007 (id. 234762692 – fls. 71/72) houve o bloqueio via Sistema BACENJUD do valor perquirido pelo ente Estatal, nas contas bancárias pertencentes à parte Executada.

O Juiz de Primeiro Grau considerou que houve o pagamento integral do débito e julgou extinta a execução, conforme previsto nos artigos 924, II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)

Dessa forma, observa-se que o valor bloqueado nos autos corresponde ao débito atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA) informado pela parte exequente, no montante de R$ 28.715,20, conforme planilha atualizada do débito anexada no id. 234762692 – fls. 54.

No presente caso, a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor foi realizada pelo valor atualizado da dívida, de modo que não se pode atribuir ao executado eventual saldo decorrente de juros e correção monetária, uma vez que a obrigação deve ser considerada quitada com a referida constrição.

Entendimento diverso poderia resultar na prorrogação indefinida do processo de execução, comprometendo diretamente a segurança jurídica. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao distinguir o entendimento estabelecido no Tema n. 677, concluiu que a demora na conversão da penhora não pode ser imputada ao executado. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ.

1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização.

2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.)

3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos.

4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos.

Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 1.763.569/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) [Destaquei].

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA ATUALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, conforme disposto no artigo 156, I, do CTN e artigo 924, II, do CPC.

2. No caso concreto, a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor foi realizada pelo valor atualizado da dívida, não sendo possível imputar ao executado eventual saldo remanescente decorrente de juros e correção monetária. Entendimento contrário comprometeria a segurança jurídica, podendo prolongar indefinidamente o processo de execução.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida.

(N.U 1001616-74.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Nesse passo, não há como o Exequente alegar existência de saldo remanescente, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte.

Portanto, é certo que a apelação não deve prosperar, pois isso poderia prolongar indefinidamente a execução, na busca por saldos remanescentes e atualizações.

Ademais, o Magistrado sentenciante consignou na sentença a determinação para liberação dos valores em favor do exequente, devendo este pugnar perante o juízo de primeiro grau o cumprimento integral da sentença, caso o alvará não tenha sido expedido até o momento.

Com base no exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação, mantendo íntegra a sentença, em virtude da quitação integral da dívida, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

[...].

Pois bem.

O agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento, uma vez que a decisão monocrática recorrida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação vigente e à jurisprudência aplicável ao caso.

O cerne da controvérsia reside na alegação do agravante de que a execução fiscal não poderia ter sido extinta, pois, apesar do bloqueio judicial do valor devido, os montantes não foram liberados ao exequente. Entretanto, tal argumento não se sustenta diante do disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, que determina a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita.

No caso concreto, restou comprovado que o valor bloqueado via Bacenjud corresponde exatamente ao montante atualizado da Certidão de Dívida Ativa (CDA), atendendo integralmente à obrigação exequenda. A constrição judicial ocorreu em montante suficiente para quitar o débito, não cabendo ao Estado atribuir ao executado eventual saldo remanescente decorrente de juros ou correção monetária posteriores ao bloqueio.

Conforme assinalado na decisão recorrida, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a demora na conversão da penhora em depósito judicial vinculado não pode ser imputada ao executado, pois nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe ao exequente apresentar requerimento ou o juiz promover diligências de ofício para levantamento dos valores.

No mesmo sentido, consignei que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem afirmado que, se o valor bloqueado corresponde à dívida conforme a CDA atualizada, não há que se falar em saldo remanescente que justifique a continuidade da execução, pois isso comprometeria a segurança jurídica e prolongaria desnecessariamente o processo.

Além disso, não há nos autos qualquer comprovação de que o exequente tenha diligenciado para a liberação do montante bloqueado, sendo descabida a tentativa de transferir essa responsabilidade ao devedor. A exigência de novos atos executórios quando a dívida já se encontra garantida viola os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

Ademais, a decisão recorrida assegurou a possibilidade de o Estado pleitear, perante o juízo de origem, a efetivação da liberação dos valores bloqueados, reforçando a inexistência de prejuízo ao ente público.

Diante do exposto, mantenho a decisão monocrática recorrida e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025